Tribunal: TJDFT
Processo: 0776267-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. BAGAGEM DANIFICADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RETENÇÃO DA BAGAGEM PELA TRANSPORTADORA POR PERÍODO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSIBILIDADE DE REPARO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.785,00 e por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80016913). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80016916).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.950,00, e por danos morais, no montante de R$ 2.000,00. Alegou que, contratou os serviços da requerida para transporte interestadual no dia 21/2/2024, com origem em Uberlândia/MG e destino a Brasília/DF. Sustentou que é idosa e adquiriu passagem na classe “leito”, buscando maior conforto e possibilidade de descanso durante a viagem noturna, com desembarque previsto para a manhã de 22/2/2024. Informou que o itinerário incluía parada de aproximadamente 15 minutos durante a madrugada, destinada ao descanso do motorista, eventual reabastecimento e conveniência dos passageiros, ocasião em que permaneceu sentada em sua poltrona. Relatou que, ao chegar ao destino, constatou que sua bagagem, uma mala de mão da marca Rimowa acondicionada no bagageiro do ônibus, havia sido arrombada durante a viagem, ficando totalmente inutilizada, embora nenhum objeto tenha sido subtraído. Aduziu que registrou relatório de irregularidade de bagagem n.o 726646 junto à própria ré e recebeu confirmação do protocolo de reclamação por e-mail. Asseverou que, transcorridos mais de 15 meses do ocorrido, não obteve solução administrativa nem reposição da bagagem, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a bagagem foi entregue à transportadora em perfeitas condições no momento do embarque, sendo restituída com avarias que a tornaram imprópria para o uso. Afirmou que incumbia à empresa transportadora, e não à consumidora, demonstrar eventual possibilidade de reparo ou reaproveitamento do bem danificado. Aduziu que, desde a constatação do dano, em 22/2/2024, adotou imediatamente as providências administrativas cabíveis, seguindo integralmente as orientações fornecidas pela recorrida. Destacou que, por determinação dos prepostos da empresa, entregou a mala avariada para avaliação, encontrando-se o bem em poder da transportadora desde 11/3/2024, sem qualquer providência efetiva até então. Sustentou que a retenção da mala por período superior a 18 meses inviabilizou a produção de outras provas aptas a subsidiar sua pretensão. Asseverou que a ausência de laudo técnico, parecer ou orçamento de reparo evidenciou conduta negligente da recorrida e ocasionou prejuízo indevido à consumidora. Alegou ser impossível exigir da autora a comprovação da viabilidade de conserto ou a apresentação de alternativas de compensação, diante da conduta da própria empresa, que determinou a entrega da bagagem e a manteve sob sua guarda por quase dois anos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento do valor integral da mala, no montante de R$ 5.950,00, a título de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: (i) da responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados à bagagem da autora durante o transporte; e (ii) do direito da autora à indenização integral pelo valor da bagagem danificada, a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso que a bagagem da autora/recorrente foi entregue à transportadora em perfeitas condições no momento do embarque e devolvida avariada ao final da viagem, quando se encontrava sob a guarda exclusiva da ré. A prova documental confirma a ocorrência do dano e a imediata comunicação realizada pela consumidora, inclusive com o preenchimento de relatório próprio e a entrega da mala para avaliação em 11/3/2024.
8. No caso concreto, cabia à transportadora demonstrar que a bagagem danificada permanecia apta ao uso ou que seria passível de reparo, especialmente porque o bem foi entregue à própria empresa para avaliação e permaneceu sob sua guarda por período superior a 18 meses, fato não impugnado pela ré. A ausência de apresentação de laudo técnico, parecer ou orçamento idôneo de conserto evidencia o descumprimento do encargo probatório que lhe competia, não sendo razoável exigir da consumidora a produção de prova inviabilizada pela conduta da própria ré, que não lhe restituiu a bagagem.
9. Nesse contexto, incabível a limitação da indenização a percentual do valor do bem, pois a inutilização da mala decorreu de falha imputável exclusivamente à transportadora, que recebeu o bem para avaliação, não demonstração de possibilidade concreta de reparo, tampouco a restituiu à proprietária. Demonstrado o valor do bem por documentação idônea, e inexistindo prova em sentido contrário produzida pela ré, é devida a restituição integral do valor da mala, no montante de R$ 5.950,00, a título de indenização por danos materiais, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, parcialmente, para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.950,00, a título de danos materiais. Mantidos os demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.